Tribunal: TJBA
Processo: 0300931-14.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300931-14.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno, alegando omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do agravo interno quanto ao pedido de gratuidade de justiça e se é possível sua concessão diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos Embargantes.
III. Razões de decidir

Constatada omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de gratuidade formulado no agravo interno, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir a falha.
No mérito, o pedido de gratuidade foi corretamente indeferido diante da ausência de documentação recente e suficiente que comprovasse a hipossuficiência econômica dos Embargantes, especialmente da empresa envolvida, cujo balanço demonstrou saldo positivo, e da ausência de provas por parte dos demais requerentes.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade formulado no agravo interno, mantendo-se, no mérito, a decisão de indeferimento do benefício.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0300931-14.2017.8.05.0229.1.ED, tendo, como Embargantes,
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA, PEDRO LEAL DE OLIVEIRA, VILMA MARIA PALOMINO CARDOSO, VICENTE DE PAULA LEMOS NEIVA e FERNANDO LUIZ SAMPAIO FERREIRA

e, como Embargado,

BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA